Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705952-24.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DO JUÍZO 100% DIGITAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL N. 5.174/13. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação coletiva, que julgou improcedente o pedido da inicial para que fosse declarado o direito dos substituídos, que trabalharam 40 horas semanais, objetivando receber a diferença salarial que não foi paga com base na hora trabalhada após a redução de carga horária estabelecida na Lei no 5.174/13. 1.1. Recurso aviado pelo autor a fim de que o pedido da inicial fosse julgado improcedente. 1.2. Contrarrazões do réu na qual suscita: a) a preliminar de não adesão/interesse ao juízo 110% digital; e b) a prejudicial de prescrição. 2. Preliminar de não adesão/interesse ao juízo 100% digital rejeitada. 2.1. Sobre o tema, é cediço que a petição inicial é uma peça técnica, cujos requisitos legais são expressamente previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, inclusive quanto aos requisitos que devem constar em seu texto. 2.2. Especificamente sobre a questão processual dos presentes autos, a parte autora optou pela tramitação no rito do chamado Juízo 100% Digital, previsto na Portaria Conjunta 29/21. 2.3. Dessa forma, a ação prosseguirá dessa maneira. 3. Prejudicial de prescrição rejeitada. 3.1. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. 3.2. O autor alega que vantagem salarial pretendida nos autos deveria ter sido implementada em outubro de 2015 e a presente ação foi proposta em maio 2022. 3.3. Dessa forma, não se pode falar em convalidação de ato administrativo pelo decurso de prazo decadencial ou prescricional, tendo em vista que não houve escoamento de prazo superior a 5 anos. 4. A rigor, o art. 7o da Lei Distrital no 3.320/04 fixou em 30 horas semanais a jornada de trabalho dos Técnicos em Saúde e o art. 8o, por sua vez, permitiu à Administração oferecer aos integrantes da carreira opção pela jornada de 40 horas semanais, mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento. 4.1. Por sua vez, a Lei Distrital no 5.174/13 alterou a jornada de trabalho da carreira. 4.2. O apelante sustenta, em suma, que a Administração não implementou a nova jornada com a adequação da remuneração. 4.3. Na verdade, a remuneração de quem faz a carga horária de 40 horas semanais é paga segundo o valor definido na Lei Distrital no 5.008/12 para os servidores que cumprem jornada de 40 horas semanais, conforme pronuncia o art. 8o da Lei Distrital 3.320/04, preservando, assim, a proporcionalidade de vencimentos. 4.4. Os valores remuneratórios definidos na tabela anexa à Lei Distrital no 5.008/12 fixam o mesmo valor da hora trabalhada, não havendo qualquer disparidade ou quebra de isonomia para as diversas jornadas. 4.5. Deve-se ressaltar que art. 37, XIII, da CF veda a equiparação salarial no serviço público: "é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público". 4.6. No mesmo sentido, a Súmula Vinculante no 37 do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 4.7. Nesse sentido é o precedente desta Corte: “ (.....) 3. A implementação da redução de jornada laboral ordinária prevista na Lei no 5.174/2013 não importou redução dos vencimentos auferidos pelos servidores abrangidos pela aludida norma, de modo que o reconhecimento do direito a reajuste baseado em horas trabalhadas no período de atividade encontra óbice na Súmula Vinculante no 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (07058541520178070018, Relator: Nídia Corrêa Lima 8a Turma Cível, DJE: 06/11/2017). 5. Nota-se que a Lei no 5.174/13 em nenhum momento dispôs sobre a proporcionalidade de vencimentos daqueles servidores que laboram 20 horas semanais e daqueles que possuem carga horária de 40 horas. 5.1. No caso, o DF esclareceu que os valores recebidos pelos servidores em abril de 2022 não são resultado da discrepância alegada e sim da implementação de reajuste salarial devido às carreiras do funcionalismo público. 5.2. Assim, qualquer equiparação dos vencimentos para aumentar proporcionalmente a remuneração da autora/apelante sob o fundamento da isonomia, ofenderia diretamente o disposto na Súmula Vinculante 37, o que não é possível. 6. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), na forma do art. 85, § 11, do CPC. 7. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 37, inciso XV, da Constituição Federal; 186, 187, 884 e 927, todos do Código Civil, sustentando a ilegalidade e ilicitude perpetrada pelo recorrido ao deixar de realizar o pagamento correto dos vencimentos dos substituídos. Afirma que os servidores que trabalhavam ou optaram por realizar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, não tiveram, até recentemente (abril de 2022), as 20 (vinte) horas adicionais pagas corretamente, gerando expressivas diferenças a menor. Assevera que os recorrentes fazem jus ao recebimento retroativo da diferença paga a menor, devendo ser observados os reflexos no décimo terceiro salário, férias, adicional noturno, gratificações, pecúnia, aposentadoria, TPD, entre outros, cujos marcos iniciais e finais serão apurados na fase de cumprimento de sentença, de forma individualizada apara cada servidor. Acrescenta que, havendo a caracterização de enriquecimento ilícito por parte da Administração, é inquestionável a sua obrigação de restituir o indevidamente auferido, após a incidência da devida atualização dos valores monetários. Destaca que não postula qualquer equiparação ou isonomia remuneratória, ou de implementação de diferença salarial que não estaria contemplada na legislação de regência dos cargos da antiga carreira de Assistência Pública à Saúde, mas sim uma indenização, que é o pagamento corrigido e proporcional pelo serviço efetivamente prestado pelos servidores da área da Saúde no DF. b) artigos 489, §1o, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da CF, suscitando a preliminar de nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1.026, §2 o, do CPC, ao aplicar multa em embargos de declaração opostos notadamente com o propósito de presquestionamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 37, inciso XV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. De igual modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 187, 884 e 927, todos do Código Civil, uma vez que o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, Lei 5.174/13, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." (AgInt no AREsp n. 2.352.927/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.026, §2 o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os embargos de declaração opostos são nitidamente protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023